Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702983-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL DA SILVA ALEXANDRE SOUZA AGRAVADO: WILSON DOMINGOS FARIAS DA FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, RAPHAEL DA SILVA ALEXANDRE SOUZA, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de n.o 0005142-15.2016.8.07.0014, que indeferiu a reiteração de diligências junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, para a penhora de bens e valores (ID. 223001037 –origem). Em suas razões recursais (ID. 68284806), preliminarmente, o credor agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Argumenta que a decisão agravada ao indeferir a reiteração das diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, compromete a efetividade da execução e prejudica o seu direito à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Alega que a última tentativa de bloqueio ocorreu há um longo período, e presumir que a situação financeira do agravado permaneceu inalterada é irrazoável. Entende que negar essa medida favorece a inadimplência e gera o risco real e iminente de prescrição do crédito, frustrando completamente a execução e prejudicando o direito dele. Menciona que a condição de empresário do agravado reforça a necessidade de uma busca contínua por bens, pois é natural que um empresário possua fluxo financeiro recorrente. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo; e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso " para determinar a reiteração das buscas patrimoniais via SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, incluindo a aplicação da ‘teimosinha’, diante dos fortes indícios de ocultação de bens pelo AGRAVADO”. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que já houve decisão do Juízo a quo deferindo a gratuidade de justiça ao autor (IDs. 31961316,141068566 e 102537423 – origem), ora agravante, se faz desnecessária a reiteração do pedido nesta seara recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que “Tal impedimento acarreta risco de dano grave ao exequente, que pode ver frustrada a possibilidade de localizar bens do executado, especialmente considerando o decurso de tempo desde as últimas diligências”. Oportuno consignar, também, que o simples pedido do exequente voltado a pesquisas " via SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER” – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Ademais, cabe destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora